Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-54.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500664-54.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISMAEL DE
MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-54.2020.8.26.0228 -Voto no 18055
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500664-54.2020 São Paulo
Apelante: Ismael de Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: André Rodrigues Menk
Voto no 18055
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado

Autoria e materialidade delitiva demonstradas

desclassificação para furto
impossibilidade

comprovada a grave ameaça - penas e regime
bem aplicados - Recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta ISMAEL DE
MORAES, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
86/91, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o condenou por
infração ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal, às penas de 7 anos, 4
mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 16 dias-multa no valor mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-54.2020.8.26.0228 -Voto no 18055
3
razões de apelação às fls. 98/107. Pugna pela desclassificação para
furto ou, subsidiariamente, a redução da pena, sendo fixada a pena-
base no mínimo legal, seja compensada a atenuante relativa a
confissão com a agravante referente a reincidência e seja fixado
regime mais brando para cumprimento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 114/121).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do recurso (fls. 130/148).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
ISMAEL DE MORAES foi denunciado porque,
no dia 8 de janeiro de 2020, por volta das 14h15min, na Rua
Avanhandava, altura do no 230, Consolação, São Paulo/SP,
juntamente com dois indivíduos não identificados, agindo em
concurso, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça,
uma bolsa, um celular moto g5, avaliado em R$ 900,00, um bilhete
único, dois cartões bancários, documentos pessoais, dois perfumes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-54.2020.8.26.0228 -Voto no 18055
4
um carregador de celular, pertencente à vítima Manaíra Lina de
Medeiros Romero.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória
e consequente absolvição ou desclassificação para furto.
O Réu, em juízo, confessou a subtração, mas
afirmou que não houve agressão ou ameaça.
A vítima, em juízo, confirmou os fatos narrados
na denúncia e reconheceu o réu como um dos roubadores. Afirmou
que estava indo trabalhar quando avistou 3 homens que pularam em
cima dela e começaram a puxar sua bolsa. Afirmou ter gritado por
socorro, quando o segurança de um estabelecimento chegou e
conseguiu segurar o Réu, os outros dois conseguiram fugir. Afirmou
que acionaram a polícia e com a polícia no local foram na direção que
os outros indivíduos fugiram e encontrou parte de seus bens. Afirmou
que no dia seguinte notou que ficou com arranhão nas costas em
decorrência do crime.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-54.2020.8.26.0228 -Voto no 18055
5
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Realmente se trata de crime de roubo, pois
restou devidamente comprovado crime praticado mediante violência,
o que afasta a desclassificação para furto, conforme fundamentou a r.
sentença: “Anoto, ademais, que não há que se cogitar na
desclassificação para o crime de furto, vez que, conforme se extrai do
relato da vítima, ela foi empurrada, sofrendo, inclusive, arranhões, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-54.2020.8.26.0228 -Voto no 18055
6
que já se mostra suficiente para configurar a violência, elementar do
tipo imputado ao réu”.
A majorante quanto ao concurso de agentes
deve ser mantida, pois comprovadas através dos depoimentos
prestados em juízo.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente diante dos maus antecedentes do Réu.
Vale esclarecer que condenações transitadas
em julgado, atingida pelo período depurador do art. 64, I do CP,
servem para a elevação da pena por maus antecedentes, os quais
não depuram.
Na segunda fase com o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-54.2020.8.26.0228 -Voto no 18055
7
atenuante referente a confissão e a dupla reincidência, uma
reincidência foi compensada com a confissão, mantendo-se o
aumento pela outra reincidência corretamente.
Na terceira fase a pena foi aumentada em 1/3
pela majorante relativa ao concurso de agentes.
Por fim, o regime inicial de cumprimento da
pena deve ser o fechado, dada a evidente periculosidade do ora
Apelante, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem pública
que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos (roubo
majorado).
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Não
vejo
como,
pois,
aderir
às
teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-54.2020.8.26.0228 -Voto no 18055
8
Ante o exposto, por meu voto, conheço nego
provimento ao recurso da defesa.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator